Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708624-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator